Tribunal: STF
Processo: AR 2510
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. CIA. Ferroligas Minas Gerais - Minasligas interpôs agravo interno (eDoc 26) de decisão em que neguei seguimento ao pedido rescisório, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em 28 de outubro de 2025, o feito foi incluído na pauta da sessão virtual a realizar-se no período de 7 a 14 de novembro de 2025.



    O agravante protocolou pedido de destaque e de oposição ao julgamento virtual, uma vez que “[a] complexidade e a relevância das questões jurídicas envolvidas, que transcendem o caso concreto, demandam uma análise aprofundada e um debate presencial, com a possibilidade de sustentação oral”; “o caso possui peculiaridades que o distinguem dos paradigmas invocados [...]”; “[...] a manutenção do julgamento em ambiente virtual pode implicar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório, princípios basilares do devido processo legal, impedindo o pleno exercício da dialética processual e a elucidação de pontos cruciais para a justa solução da lide”; e “[...] a impossibilidade de sustentação oral dinâmica em julgamento virtual pode comprometer a devida apreciação da matéria” (eDoc 33, id 7afa2924).



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273- AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Dessa forma, o pedido de destaque não possui, por si só, o condão de retirar o feito da pauta do plenário virtual, dependendo, para tanto, de autorização expressa do Relator, à luz das peculiaridades do caso.  



    Na hipótese, os fundamentos invocados pelo requerente carecem de densidade argumentativa apta a justificar a retirada do feito do ambiente virtual de julgamento.  



    A apreciação da controvérsia em sessão virtual não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco acarreta prejuízo ao debate ou às partes, conforme assentado em Plenário:  



    [...] o julgamento no ambiente virtual não traz qualquer violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Esse modo de julgamento não enseja limitações à análise do processo pelos Ministros ou restrições à atuação da defesa. Pelo contrário, a decisão recorrida, o voto do relator, a íntegra do processo ficam à disposição de todos os julgadores. Inclusive, os Ministros podem alterar o seu entendimento sobre o caso, mesmo depois de tê-lo depositado no plenário virtual. Além disso, o julgamento virtual não impede que os advogados apresentem memoriais aos membros do Tribunal para esclarecer os pontos que entenderem necessários (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).



    (ARE 1.454.259 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 8 de janeiro de 2024, grifei)  



    Pontuo que o regimento da Corte preconiza o julgamento de agravos internos preferencialmente em ambiente eletrônico (art. 21-B, § 1º), além de possibilitar, quando a sustentação oral for cabível, o encaminhamento das “respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (art. 21-B, § 2º), a corroborar inexistir justificativa apta para a retirada do agravo da pauta virtual. 



    Tal compreensão alinha-se ao entendimento já consolidado por esta Suprema Corte, consoante demonstram, além do julgado já mencionado, os seguintes precedentes: ARE 941.595-AgR-segundo, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.250.181-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque do recurso submetido a julgamento em ambiente virtual (sessão de 7 a 14 de novembro de 2025).



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente